Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO O(a) credor(a) ALERSON DA SILVA PIRES ID 22273229 formulou pedido de certidão de crédito atualizada para fins de compensação tributária no id 22273232. O Distrito Federal, no PA SEI 0016579-2020, manifestou-se pela necessidade da referida certidão para efetivar o procedimento de compensação. Acerca do tema, registro que todo cálculo de atualização de precatório homologado pela COORPRE é precedido da apresentação de planilha de cálculo elaborada pelo Ente Devedor, de forma que não será possível a expedição da certidão indicada no art. 46, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019, antes de a Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestar-se sobretudo a respeito do "valor líquido disponível atualizado" para compensação. Diante do exposto, intime-se o Ente Devedor para que, no prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, se manifeste sobre o pedido e apresente a planilha de cálculos com o valor líquido disponível atualizado para compensação. Após a indicação do valor, encaminhe-se a planilha para análise da Contadoria da COORPRE. Havendo concordância, elabore-se a certidão. No caso de divergência, façam os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC